Tribunal: STF
Processo: HC 226544
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ATENUANTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO: ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 



    2. Na espécie, o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista a especial gravidade da conduta.



    3. É pacífica jurisprudência dessa Corte acerca da inadequação da via eleita para rediscussão do quantum de redução no caso de circunstâncias atenuantes.



    4. Mostra-se adequado regime inicial intermediário fixado em razão das especificidades do crime e da existência de circunstâncias judiciais negativas. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.